Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MESMO CONTEÚDO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. TUTELA ANTECIPADA CAUTELAR. BLOQUEIO DE VALORES. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno se relaciona com aquela aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo.
2. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela cautelar para determinar o arresto de valores nas contas bancárias das agravadas.
3. A concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, estabelecida no art. 303 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. O laudo particular apresentado pela autora constata rachaduras no muro lateral do bem, com estrutura de arrimo, contendo o lote do vizinho, além do considerável rebaixamento do piso do corredor, fatores que oferecem iminente risco à edificação, havendo a recomendação de reparos no imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes. Ademais, os valores bloqueados nas contas das rés são aparentemente inferiores ao potencial dano sofrido pela demandante, segundo se extrai dos orçamentos acostados. Por fim, não se vislumbra o risco inverso na constrição ocorrida. Portanto, razoável manter a decisão do juízo singular até que a questão seja mais bem esclarecida.
5. Agravos interno e de instrumento conhecidos e desprovidos.